Tribunal: STF
Processo: AP 1147
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS NOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL, CONTRA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO E COM CONSIDERÁVEL PREJUÍZO PARA A VÍTIMA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/98) CO-AUTORIA DE ORLANDO RIBEIRO JUNIOR. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Violação do processo acusatório. Medidas de impulso oficial do processo de réu preso que não se confundem com a função acusatória. Inexistência.



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023.



    3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Inexistência de nulidade processual. Alegação genérica que impede qualquer reconhecimento de alegada nulidade. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    4. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Precedentes.



    5. Depoimentos das testemunhas e prisão dentro do Palácio do Planalto. Circunstâncias que bem demonstram a adesão do agente à prática dos crimes multitudinários de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado.



    6. ABSOLVIÇÃO do réu ORLANDO RIBEIRO JUNIOR pela prática dos crimes de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Associação Criminosa Armada. A acusação não apresentou provas suficientes para afastar dúvida razoável sobre a culpabilidade do réu nos crimes previstos nos artigos 359-L, 359-M e 288 do Código Penal não sendo possível afirmar sem dúvida razoável que, além do comprovado dolo para a prática dos crimes de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado, no contexto de delitos multitudinários, esteve presente o elemento subjetivo para submissão da conduta do réu aos tipos penais previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado) do Código Penal.



    7. CONDENAÇÃO do réu ORLANDO RIBEIRO JUNIOR nas penas dos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    8. Pena total fixada em relação ao réu ORLANDO RIBEIRO JUNIOR em 03 (três) anos, sendo 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    9. Pena. Prevalência do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES (Relator), vencidos parcialmente os Ministros CRISTIANO ZANIN e EDSON FACHIN, que divergiam do Relator quanto à dosimetria da pena.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    11. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.